Tribunal: TJSP
Processo: 2158029-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
VOTO No 38698

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência Pretensão de nova expedição de mandado de constatação, além da demolição das casas irregularmente edificadas após a ordem de abstenção. Inadmissibilidade. Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados. Juiz que é o destinatário

Ementa:
VOTO No 38698

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência Pretensão de nova expedição de mandado de constatação, além da demolição das casas irregularmente edificadas após a ordem de abstenção. Inadmissibilidade. Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados. Juiz que é o destinatário da prova. Inutilidade da prova pretendida. Inteligência do art. 370 do NCPC. Decisão mantida.

Recurso não provido.